Tribunal: TJMT
Processo: 0025041-04.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025041-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO IVO DA SILVA - CPF: 017.857.381-78 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), RODRIGO IVO DA SILVA - CPF: 017.857.381-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE RODRIGO IVO DA SILVA, E DESPROVEU O APELO DE ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

RODRIGO IVO DA SILVA

APELADO(S):

APELANTE(S):

APELADO(S):

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA

RODRIGO IVO DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO POR DUAS VEZES DA MESMA PARCELA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO AO AUTOR PROVIDO.

A devolução em dobro prevista no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, o que correspondente ao caso concreto, pois o autor teve que pagar a mesma parcela por duas vezes, caracterizando, indubitavelmente, cobrança a maior.

A conduta da empresa apelada, que mesmo ciente da quitação de parcela do consórcio, exige o pagamento, sob pena de não liberar o crédito, enseja indenização por danos morais.

O valor do dano moral fixado pelo magistrado singular deve ser reduzido a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
RODRIGO IVO DA SILVA
e
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA.,
em face

da sentença que,

na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento em dobro da quantia de R$ 935,79, que totaliza o importe de R$ 1.871,58, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Em síntese,
sustenta o recorrente
RODRIGO IVO DA SILVA,
que restou incontroverso nos autos que não havia pendência nas parcelas do consórcio e a exigência da requerida de que o autor/apelante deveria pagar uma parcela que já se encontrava quitada para a liberação do crédito e o risco perder a carta de crédito causou diversos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Ao final, requer o provimento do recurso e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 22031955), pelo desprovimento.

Na segunda apelação (ID 22031951),
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
aduz a inexistência de dano material, bem como a ocorrência de má-fé a justificar o pagamento de repetição de indébito em dobro.

Por fim, requer o provimento do apelo e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID 8882623), o apelado suscita a preliminar de falta de interesse recursal,
uma vez que ausente a confrontação da decisão recorrida, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
RODRIGO IVO DA SILVA,
alegou que

possuía cota de consórcio sob o n° 0252, grupo n° 001983, administrado pela requerida
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(antiga
FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA)
e após ser contemplado com a carta de crédito, foi surpreendido com a negativa da ré quando solicitado para efetuar o pagamento de um veículo, sob argumento de inadimplência da parcela com vencimento o dia 20/05/2016 no importe de R$ 927,33.

Sustentou que para evitar perder a compra do veículo escolhido, efetuou novamente o pagamento da parcela referente ao mês de maio, pagando, inclusive, juros e multa por atraso.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos materiais, requerendo a devolução do valor em dobro, bem como danos morais.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango,

julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Contra a referida sentença, as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante alega que teve de pagar a mesma parcela do consórcio por duas vezes, vez que a empresa apelada se recusou ao pagamento da carta de crédito ao veículo escolhido pelo requerente/apelante.

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança, competia ao banco requerido comprovar a contratação dos mútuos e o efetivo desembolso de valores em favor da parte da autora.

Neste sentido, veja-se o disposto no artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A razão de ser da prerrogativa que confere ao autor a possibilidade da inversão do
ônus probandi
nas demandas cujo cerne se restringe a relações de consumo é o reconhecimento de sua hipossuficiência relativamente ao fornecedor, que é parte dotada de expertise suficiente para que se configure como litigante mais forte da relação.

No caso, depreende-se dos fatos narrados que o banco requerido não comprovou a legalidade da cobrança efetuada, portanto, a cobrança de parcela já paga deve ser considerada indevida, conforme demonstram os documentos colacionados no ID 22028961 – fls. 17/20, referente à parcela do mês de

maio/2016, no valor de R$ 927,33, a qual foi paga duas vezes.

Salienta-se que a cobrança de débitos constitui um exercício regular de direito, mas deve ser feita de forma comedida e sem excessos e se o consumidor pagou por dívida indevida, por serviço diverso do contratado ou por preço maior do que o devido, tem direito a receber em dobro o que pagou em excesso, salvo quando o fornecedor provar que o erro se deu por engano justificável, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC, o que não ocorre no caso dos autos.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o banco requerido à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor/apelante à título de danos materiais.

No que tange aos danos morais, para que se reconheça o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere o dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Além disso, o dever de indenizar por danos morais depende da comprovação dos prejuízos sofridos.

Destarte, é evidente que no caso em tela estão presentes os requisitos que geram direito à indenização, afinal, a instituição financeira exigiu do autor o pagamento de uma parcela que já se encontrava paga para liberar o crédito, ou seja, não havia nenhuma pendência nas parcelas do consorcio, o que gerou apreensão e diversos transtornos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento.

Demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso fixar o quantum.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela vítima.

A quantificação do dano moral, então, deve estar pautada numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO CDC – PLANO CONTROLE – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA – FATURAS ACIMA DO LIMITE CONTRATADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ART. 333, INCISO II, DO CPC/1973 – DANO MORAL CONFIGURADO – Recurso conhecido e provido. É ilícita a alteração do plano de telefonia móvel sem a prévia anuência do consumidor, e o ato de impor-lhe o pagamento por serviços não contratados, ofende ao disposto no estatuto do consumidor e gera o dever de indenizar. Na ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda, faz com que seja do réu o ônus de provar a existência e licitude da dívida, uma vez que inviável ao autor a produção de prova negativa. (art. 333, II, do CPC/1973).
(Ap 12097/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016)

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AÇÃO MONITÓRIA – RENÚNCIA AO CRÉDITO – PERMANÊNCIA DO REGISTRO NEGATIVO NOS ORGÃOS QUE RESTRINGEM CRÉDITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DIREITO INTERTEMPORAL – AÇAO JULGADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO. Recurso conhecido e desprovido.1. Proposta ação monitória contra a parte e, mais tarde, expressamente o credor desiste da cobrança em relação a ela, permanecendo tão somente em relação a outro devedor, de rigor, entende-se que desistiu de cobrar o seu crédito em relação ao excluído. A sentença homologatória é de mérito, consoante o prescrito no artigo 269, inciso V, do CPC/73, aplicável no caso em apreço.2. Tais aspectos levam a julgar procedente o pleito em que o autor reclama a inexistência do débito. E, inexistindo o débito, deixando de dar baixa nos registros negativos, não sendo caso de aplicação da sumula 385 do STJ, patente a existência do dano moral, que é presumido (dano in re ipsa).
3. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) para o caso em comento, dentro de parâmetros jurisprudenciais precedentes desta corte e do STJ, não pode ser considerado excessivo imponto sua manutenção em todos os seus termos. Valor que não abala a saúde financeira da ré ou causa enriquecimento sem causa ao autor estando razoável e proporcional o arbitramento.
4. Ação proposta e decidida por sentença na vigência do Código de Processo Civil/73, égide de aplicação do direito intertemporal e prescrito no artigo 14 do vigente CPC, não há o que se falar em honorários recursais – ‘tempus regit actum’
.”
(TJ/MT, Ap 68676/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018). (g.n.).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA DE AUTOMÓVEL – FINANCIAMENTO EM NOME DO AUTOR – FRAUDE INCONTROVERSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FATO DE TERCEIRO – TEORIA DO RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃOINDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.E m razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por prováveis estelionatários contra a concessionária e a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade destas pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido.
”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019812-05.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018). (g.n.).

Com essas considerações, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), importância que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA e
dou provimento
ao recurso do autor RODRIGO IVO SILVA para condenar a requerida/apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020